Tribunal: TJPA
Processo: 0807045-73.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807045-73.2020.8.14.0028

APELANTE: DEZEM & SOARES LTDA - ME, LENOIR DEZEM

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0807045-73.2020.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE: DEZEM & SOARES LTDA – ME E LENOIR DEZEM.

ADVOGADO: JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA - OAB PA16448-A.

AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A.

ADVOGADA: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB PR19937-A E OUTROS.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. CDC. APLICAÇÃO QUE NÃO AFASTA O ÔNUS DE DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LICITUDE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo decisões monocráticas que rejeitaram apelação e anteriores aclaratórios, nos autos de embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, à incidência do Código de Defesa do Consumidor, à capitalização de juros, à fundamentação do julgado e à necessidade de prequestionamento expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, indefere a produção de perícia contábil desnecessária, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC. A eventual incidência do CDC não afasta o ônus da parte de comprovar concretamente a abusividade das cláusulas contratuais. A capitalização de juros é lícita quando expressamente pactuada, conforme o art. 28, §1º, I, da Lei nº 10.931/2004 e jurisprudência do STJ. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente. O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento das matérias essenciais. Embargos utilizados com intuito de rediscussão do mérito, providência incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0807045-73.2020.8.14.0028

COMARCA: MARABÁ/PA

AGRAVANTE: DEZEM & SOARES LTDA – ME E LENOIR DEZEM

ADVOGADO: JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA - OAB PA16448-A

AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A.

ADVOGADA: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB PR19937-A E OUTROS

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL
opostos por
DEZEM & SOARES LTDA – ME e LENOIR DEZEM
em face do acórdão de ID. 34307485, proferido pela Egrégia 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, que, à unanimidade,
conheceu e negou provimento ao agravo interno
,
mantendo integralmente as decisões monocráticas que negaram provimento à apelação e rejeitaram os anteriores aclaratórios, nos autos de embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário
.

Em suas
razões (ID. 34372545),
os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissões, contradições e erro material no acórdão embargado, notadamente quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial contábil, à ausência de enfrentamento analítico da incidência do Código de Defesa do Consumidor e de seus efeitos (inclusive inversão do ônus da prova), à insuficiência de fundamentação acerca da capitalização de juros e sua forma de pactuação, bem como à falta de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento, pugnando pela integração do julgado, inclusive com eventual atribuição de efeitos infringentes.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão juntada ao ID. 35063194.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no plenário virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. CDC. APLICAÇÃO QUE NÃO AFASTA O ÔNUS DE DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LICITUDE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo decisões monocráticas que rejeitaram apelação e anteriores aclaratórios, nos autos de embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, à incidência do Código de Defesa do Consumidor, à capitalização de juros, à fundamentação do julgado e à necessidade de prequestionamento expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, indefere a produção de perícia contábil desnecessária, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC. A eventual incidência do CDC não afasta o ônus da parte de comprovar concretamente a abusividade das cláusulas contratuais. A capitalização de juros é lícita quando expressamente pactuada, conforme o art. 28, §1º, I, da Lei nº 10.931/2004 e jurisprudência do STJ. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente. O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento das matérias essenciais. Embargos utilizados com intuito de rediscussão do mérito, providência incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Inicialmente, cumpre registrar que os embargantes limitam-se a reiterar as mesmas teses já devidamente analisadas em momento anterior, por ocasião da decisão monocrática de ID. 29521891, que negou provimento ao recurso de apelação, na qual restou expressamente afastada a alegação de cerceamento de defesa, reconhecida a validade da cédula de crédito bancário como título executivo, bem como a legalidade dos encargos contratuais pactuados, inclusive quanto aos juros remuneratórios, tarifas e capitalização.

A referida decisão restou assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS (ART. 29 DA LEI Nº 10.931/2004). JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. TARIFAS CONTRATUAIS. LEGALIDADE QUANDO EXPRESSAMENTE PACTUADAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LICITUDE. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
: Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade da Cédula de Crédito Bancário e afastando as alegações de abusividade contratual.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
(i) ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (ii) inexequibilidade do título por ausência de assinaturas de testemunhas; (iii) abusividade dos juros remuneratórios pactuados; (iv) legalidade da cobrança de tarifas bancárias e da capitalização de juros.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, considera suficientes os elementos constantes dos autos e indefere prova pericial, em consonância com o art. 355, I, do CPC. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo válido e exigível, sendo desnecessária a assinatura de testemunhas (art. 29 da Lei nº 10.931/2004). Os juros remuneratórios pactuados dentro da média de mercado não configuram abusividade, conforme orientação do STJ (REsp 1.061.530/RS). As tarifas questionadas, quando expressamente pactuadas, são legítimas (Súmula 566/STJ). A capitalização de juros prevista no contrato é admitida pelo ordenamento jurídico (art. 28, §1º, I, da Lei nº 10.931/2004 e jurisprudência do STJ).

IV – DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido.

A decisão foi posteriormente objeto de embargos de declaração (ID. 29570430), os quais foram integralmente rejeitados, por ausência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, mantendo-se incólume o
decisum
monocrático.

Na sequência, os recorrentes interpuseram agravo interno (ID. 31459619), o qual foi igualmente desprovido, à unanimidade, por esta Egrégia Turma, conforme acórdão de ID. 34307485, que reafirmou a inexistência de violação ao princípio da colegialidade, a desnecessidade de produção de prova pericial contábil, a ausência de comprovação de abusividade dos encargos contratuais, a licitude da capitalização de juros quando expressamente pactuada e a suficiência da fundamentação adotada, inclusive quanto ao prequestionamento implícito das matérias suscitadas.

O referido acórdão restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÕES MONOCRÁTICAS QUE NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO E REJEITARAM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. ART. 932, VII, DO CPC. ART. 133, XI E XII, DO RITJPA. EVENTUAL VÍCIO SANADO PELO JULGAMENTO COLEGIADO DO AGRAVO INTERNO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE JULGAMENTO COM BASE NO CONTRATO. CDC. APLICAÇÃO QUE NÃO DISPENSA A COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA ABUSIVIDADE ALEGADA. ÔNUS DA PROVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RESP 1.061.530/RS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LICITUDE. ART. 28, §1º, I, DA LEI Nº 10.931/2004. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE QUANDO PACTUADAS. SÚMULA 566/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. DECISÕES MANTIDAS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisões monocráticas que negaram provimento à apelação cível e rejeitaram embargos de declaração, mantendo sentença de improcedência dos embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a alegada nulidade das decisões monocráticas por violação ao princípio da colegialidade, bem como a existência de cerceamento de defesa, abusividade de encargos contratuais, capitalização de juros, aplicação do CDC e necessidade de prequestionamento expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR: É legítimo o julgamento monocrático do relator quando fundado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, VII, do CPC e do art. 133 do RITJPA, sendo eventual alegação de violação à colegialidade superada pelo exame do agravo interno pelo órgão colegiado. Inexistente cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, indefere a produção de perícia contábil desnecessária ao deslinde da controvérsia. A aplicação do CDC não afasta o ônus do autor de demonstrar concretamente a abusividade das cláusulas contratuais. Juros remuneratórios pactuados dentro de parâmetros razoáveis não se mostram abusivos apenas por superarem a média de mercado. Capitalização de juros expressamente prevista em cédula de crédito bancário é lícita. Tarifa de cadastro e demais encargos são válidos quando pactuados. Ausentes vícios nos embargos de declaração, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e desprovido.

Não obstante tal histórico processual, a parte embargante opõe novos aclaratórios (ID. 34372545), nos quais, a pretexto de apontar omissões, contradições e erro material, limita-se a rediscutir as mesmas questões já exaustivamente enfrentadas por este Tribunal, especialmente no que se refere ao alegado cerceamento de defesa, à incidência do Código de Defesa do Consumidor, à capitalização de juros e à suposta deficiência de fundamentação do julgado.

Todavia, não assiste razão aos embargantes.

Isso porque o acórdão embargado apreciou de maneira suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

No que tange ao alegado cerceamento de defesa, restou expressamente consignado que o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas que entenda desnecessárias, especialmente quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental constante dos autos, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC
(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)
.

Quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor, o acórdão foi igualmente categórico ao afirmar que, ainda que admitida sua aplicação, tal circunstância não dispensa a parte autora do ônus de demonstrar, de forma concreta, a abusividade das cláusulas contratuais, inexistindo qualquer omissão quanto a esse ponto.

No que se refere à capitalização de juros, também não há vício a ser sanado, uma vez que o julgado reconheceu expressamente a existência de previsão contratual e a licitude da prática, em conformidade com o art. 28, §1º, I, da Lei nº 10.931/2004 e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, não procede a alegação de deficiência de fundamentação, porquanto o julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de maneira suficiente, as razões que embasam sua convicção, o que efetivamente ocorreu no caso concreto
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)
.

No tocante ao prequestionamento, também não há omissão a ser suprida, uma vez que é pacífico o entendimento de que não se exige manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais à controvérsia, hipótese em que se consideram prequestionadas as matérias debatidas
(STJ - AgInt no REsp: 1767869 ES 2018/0243151-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DEBATIDA. MENÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO LEGAL. DESNECESSIDADE.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há o que se falar na suscitada ocorrência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 .2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, como ocorreu no caso em apreço.3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1354686 SP 2012/0240998-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2017)

Ao revés, verifica-se que a pretensão recursal veiculada nos presentes embargos traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução

3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.

1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.152.372/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração
, mantendo integralmente o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 5 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/05/2026